Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-26.2022.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003184-26.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AMORIM OLIVEIRA - CPF: 949.863.551-04 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO
– MANUTENÇÃO –
SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro e assistência com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante
aduz que a taxa de juros prevista no Contrato é excessiva, e que é indevida a sua incidência na forma capitalizada.

S
ustenta a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, seguro e assistência.

Pede a restituição em dobro do indébito.

Contrarrazões no ID. 216711713.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Na Cédula de Crédito Bancário objeto da lide foi convencionada taxa de juros de 1,99% ao mês e 26,68% ao ano, além do Custo Efetivo Total (CET) de 2,48% ao mês e 34,80% ao ano.

O apelante aduz que a taxa de juros efetivamente praticada foi de 2,37% ao mês, portanto superior à contratada.

Todavia, conforme o parecer técnico juntado aos autos, no recálculo das parcelas foram considerados somente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo Total, que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, que são diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Por conseguinte, não ficou demonstrado o excesso arguido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1019002-08.2023.8.11.0015, julgamento em: 28-03-2024)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Tarifa de Cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$300,00).

Seguro e Assistência

Essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n. 1639259/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Nesta lide, consta no ajuste a opção por aderir ou não ao seguro e à assistência. No entanto, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Restituição do Indébito e Compensação

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS),
com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Quanto ao pedido de compensação, o art. 368 do Código Civil estabelece que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Desse modo, admite-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que a apelada restitua o apelante, na forma simples, os valores cobrados a título de seguro e assistência, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Ante o resultado do julgamento, determino
que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de 80% para o autor (com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC) e 20% para o réu e, mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024